Tribunal: TJMT
Processo: 1035324-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035324-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), F JANNANI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 75.223.727/0001-37 (AGRAVADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA CANDIDO - CPF: 338.201.551-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA POR EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por servidores públicos municipais contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que denegou mandado de segurança. A impetração buscava a extensão de vantagens e reajustes salariais com base em suposta equivalência funcional amparada por lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto: (i) à distinção entre identidade e equivalência funcional; (
ii
) à análise de indícios de preterição funcional; (
iii
) à consideração dos princípios previstos na Lei Municipal no 704/2001; e (
iv
) à identificação dos elementos probatórios necessários para aferição da equivalência funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente os fundamentos da impetração, não havendo omissão quanto à alegada confusão terminológica, tampouco quanto à análise das funções e atribuições dos cargos.

4. A ausência de direito líquido e certo decorre da necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança, sendo inaplicável a tese de preterição funcional sem prova pré-constituída.

5. A fundamentação à luz do art. 37, XIII, da CF/1988 e da Súmula Vinculante 37 do STF revela-se suficiente, inexistindo obrigatoriedade de enfrentamento detalhado de todos os argumentos legais e princípios municipais invocados.

6. Os embargos foram utilizados como instrumento de rediscussão do mérito, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição os fundamentos adotados em acórdão que rejeita pedido de equiparação remuneratória por equivalência funcional com base no art. 37, XIII, da CF/1988 e na Súmula Vinculante 37 do STF. 2. O mandado de segurança não comporta dilação probatória para exame de preterição funcional ou equivalência de atribuições entre cargos distintos no serviço público.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, LXIX, 37, X e XIII; CPC,
arts
. 489, § 1o, e 1.022; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 37; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WALDOCIR STEFENI contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0000014-92.1992.8.11.0030, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

A controvérsia se originou a partir da execução de honorários advocatícios de sucumbência, cuja titularidade é reivindicada pelo agravante, advogado que atuou em favor do Município de Nobres nos embargos do devedor que deram origem à sentença exequenda.

Na decisão agravada (ID. 169245284, autos no 0000014-92.1992.8.11.0030), o juízo de origem acolheu o pleito do Município de Nobres, ao entender aplicável ao caso o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6053, que condiciona o pagamento de honorários sucumbenciais a advogados públicos ao limite do teto constitucional previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal.

Com base nessa premissa, determinou-se ao agravante que, no prazo de 15 dias, apresentasse memorial de cálculo com observância ao teto constitucional vigente à época da constituição do direito (fevereiro de 1993), sob pena de extinção da execução.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que não exercia função pública à época dos fatos, atuando como advogado privado, mediante procuração outorgada pelo Município, e que, portanto, não lhe seria aplicável o regime jurídico dos advogados públicos.

Argumenta, ainda, que a intervenção do Município na fase executiva constitui afronta à coisa julgada e desrespeita os limites da relação processual já estabilizada entre exequente (advogado) e executada (empresa devedora).

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como pelo provimento do agravo para afastar os efeitos da decisão combatida, assegurando-lhe a titularidade integral dos honorários de sucumbência.

No despacho de ID. 258093680, determinou-se a intimação da parte agravada para apresentar resposta no prazo legal e, em seguida, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.

O agravante opôs embargos de declaração (ID. 258259695) alegando a existência de omissão no despacho de ID. 258093680
,

o
qu
al
não teria apreciado o pedido de efeito suspensivo formulado na inicial do Agravo de Instrumento.

Sustenta que tal requerimento consta expressamente na peça recursal, no capítulo “III – DAS PRELIMINARES”, sob o subtítulo “III.1 – DO NECESSÁRIO EFEITO SUSPENSIVO”.

Requer, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, o suprimento da omissão apontada, com o consequente exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo ente municipal no ID. 261206751, na qual defende a legalidade da decisão agravada, sustentando que os honorários advocatícios sucumbenciais, por se referirem à atuação em defesa do ente público, devem observar o teto constitucional previsto no artigo 37, XI, da CF/88, ainda que pagos diretamente ao advogado.

Também argumenta que o agravante, à época, mantinha vínculo com a administração municipal e que a atuação jurídica se insere no âmbito da função pública, o que atrairia a incidência das restrições fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6053.

Dessa forma, requer o desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão exarada pelo juízo de origem.

Adiante, o Município de Nobres, em suas contrarrazões aos embargos de declaração (ID. 261237287), reconhece, em parte, a omissão apontada, ao afirmar que o pedido de efeito suspensivo de fato foi formulado e não foi objeto de análise pelo despacho embargado.

No entanto, sustenta que não estão presentes os requisitos legais autorizadores para a concessão da medida pleiteada, requerendo o não provimento dos embargos.

Deixo de remeter os autos ao Ministério Público, tendo em vista que, em casos como o ora apresentado (celeuma acerca dos honorários sucumbenciais), a Douta Procuradoria-Geral de Justiça tem declinado de suas atribuições.

É o relatório.

V O T O
- M É R I T O

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é tempestivo, conforme certificado nos autos, e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Compulsando os autos verifico que o acórdão embargado (I
d.
272678885) negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado contra o Município de Primavera do Leste.

A ementa do acórdão embargado dispõe o seguinte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE LEI MUNICIPAL QUE CONCEDEU VANTAGENS FUNCIONAIS E REAJUSTES A DETERMINADAS CATEGORIAS DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidores públicos municipais visando a extensão dos
efeitos de lei municipal que concedeu vantagens funcionais e reajustes salariais a determinadas categorias de servidores.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há direito líquido e certo à equiparação salarial e evolução funcional pretendida pelos impetrantes, com base nos princípios da isonomia e da equivalência funcional.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal veda expressamente a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias no serviço público (art. 37, XIII).

4. Ausência de demonstração de identidade de funções necessária para configuração de eventual ofensa à isonomia.

5. Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário para aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante 37 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 'É incabível, em sede de mandado de segurança, a extensão de vantagens funcionais e remuneratórias concedidas a determinadas categorias de servidores públicos para outras categorias não contempladas em lei específica, em respeito ao
princípio da legalidade e à reserva de iniciativa em matéria remuneratória no serviço público (art. 37, X, da CF/88).

No caso em análise, os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no julgado. Argumentam, em síntese, que o acórdão: (i) não diferenciou os conceitos de
“
identidade
”
e
“
equivalência
”
funcional; (
ii
) não esclareceu a existência de indícios mínimos de preterição funcional; (
iii
) não se manifestou à luz dos princípios constitucionais da isonomia e da moralidade administrativa que fundamentaram a Lei Municipal no 704/2001; e (
iv
) não indicou quais elementos probatórios seriam necessários para demonstrar a equivalência funcional.

Pois bem.

Em conformidade com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida. O parágrafo único do referido artigo estabelece que a decisão é omissa quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

Vejamos o que dispõe o artigo 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado somente a promover a integração e o esclarecimento da decisão judicial, não sendo possível, por essa via, a rediscussão e modificação do julgado, salvo nas excepcionais hipóteses em que a correção do vício implique necessariamente em alteração do resultado.

No caso concreto, analisando detidamente as razões dos embargantes e confrontando-as com o acórdão embargado, verifico que não estão presentes os vícios apontados.

Quanto à primeira alegação dos embargantes, referente à suposta confusão terminológica entre
“
identidade funcional
”
e
“
equivalência funcional
”
, observo que o acórdão, ao utilizar a expressão
“
identidade de funções
”
, não incorreu em contradição ou omissão. Embora os embargantes tenham sustentado em suas razões recursais que não pleiteavam equiparação salarial, mas sim evolução funcional com base na equivalência de cargos, o acórdão
foi claro ao analisar o mérito da questão sob o prisma constitucional aplicável ao caso.

O voto condutor do acórdão foi explícito ao consignar que
:

“(...)
verifica-se que a intenção dos impetrantes é a equiparação de sua faixa salarial a outros cargos que, sob seu ponto de vista, possuem as mesmas responsabilidades e complexidade das funções que eles exercem
”
.

Prosseguiu afirmando
ainda
que
:

“(...)
não se verifica in
casu
a demonstração de direito e líquido e certo a subsidiar a sua proteção pela via estreita do
mandamus
, haja vista que a ofensa à isonomia somente ocorreria se houvesse identidade de cargo e da função exercida, o que não ocorre no presente caso
”
.

Percebe-se, portanto, que o órgão julgador apreciou a questão central trazida no recurso, qual seja, a pretensão de extensão de reajustes e evolução funcional com base na alegada similitude de atribuições entre os cargos. O uso da expressão
“
identidade de funções
”
não configura erro terminológico capaz de inquinar o julgado, mas representa uma referência ao grau de similitude necessário para justificar o tratamento isonômico pleiteado.

Ademais, a distinção conceitual entre
“
identidade
”
e
“
equivalência
”
funcional não altera o fundamento constitucional que embasou o acórdão: a vedação prevista no art. 37, XIII, da Constituição Federal, que proíbe
“
a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público
”
.

Sobre a segunda alegação, referente à falta de manifestação acerca dos indícios de preterição funcional, também não vislumbro omissão no julgado. O acórdão foi claro ao consignar que
:

“(...)
eventual comprovação de preterição demandaria a análise da questão por meio de ação ordinária, sendo inviável por meio do mandado de segurança
”
.

Esse trecho evidencia que o órgão julgador considerou a alegação de preterição, mas entendeu que tal matéria demandaria dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

O mandado de segurança, conforme preconizado pelo art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e pelo art. 1o da Lei 12.016/2009, exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. No caso em análise, o acórdão entendeu que a pretensão dos impetrantes, ora embargantes, demandaria dilação probatória para comprovar a alegada preterição funcional, o que é incompatível com a natureza do
writ
.

Quanto à terceira alegação, de ausência de manifestação à luz dos princípios da Lei Municipal no 704/2001, observo que o acórdão fundamentou adequadamente sua decisão com base nas normas constitucionais aplicáveis ao caso, notadamente o art. 37, XIII, da Constituição Federal e a Súmula
Vinculante 37 do STF. A não menção expressa aos princípios contidos na legislação municipal não constitui omissão, pois, conforme pacífica jurisprudência, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira suficiente, expondo as razões de seu convencimento.

O Su
perior
Tribunal
de Justiça
já pacificou o entendimento de que
:

“O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
”

(
ST
J
.
EDcl
no MS 21.315/DF
. Rel. Min. Diva
Malerbi
).

No caso em análise, o acórdão fundamentou sua decisão na impossibilidade constitucional de o Poder Judiciário conceder reajustes ou equiparações salariais com base no princípio da isonomia, conforme vedação expressa do art. 37, XIII, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 37 do STF. Esse fundamento, por si só, é suficiente para justificar o desprovimento do recurso, sendo desnecessária a análise específica dos princípios contidos na legislação municipal.

Em relação à quarta alegação, de ausência de indicação dos elementos probatórios necessários para demonstrar a equivalência funcional, também
não vislumbro omissão no julgado. O acórdão foi claro ao afirmar que
“
eventual comprovação de preterição demandaria a análise da questão por meio de ação ordinária, sendo inviável por meio do mandado de segurança
”
.
Esse trecho evidencia que o
Tribunal
entendeu que a matéria demandaria dilação probatória, o que é incompatível com a via mandamental.

Além disso, o acórdão ressaltou a impossibilidade jurídica do pedido, com base na vedação constitucional à vinculação ou equiparação remuneratória (art. 37, XIII, CF) e na Súmula Vinculante 37 do STF. Assim, mesmo que houvesse prova robusta da alegada equivalência funcional, o pedido ainda seria juridicamente impossível, pois implicaria em aumento de vencimentos por decisão judicial com fundamento na isonomia, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No caso concreto, independentemente da denominação dada à pretensão (equiparação salarial ou evolução funcional com base em equivalência), o resultado prático seria o mesmo: aumento de vencimentos por decisão judicial com fundamento na isonomia, o que encontra óbice na Súmula Vinculante 37 do STF
que dispõe:

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Essa vedação abrange qualquer forma de aumento remuneratório via decisão judicial, seja por equiparação direta, seja por mecanismos indiretos, como a pretendida "evolução funcional com base em equivalência
”
.

O pedido formulado pelos embargantes, de extensão dos efeitos de lei municipal que concedeu vantagens funcionais e reajustes a determinadas categorias de servidores, encontra óbice intransponível na vedação constitucional à equiparação remuneratória (art. 37, XIII, CF) e na impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante 37 do STF).

Além disso, a pretensão dos embargantes esbarra na reserva de iniciativa em matéria remuneratória no serviço público, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, que estabelece que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso.

No âmbito municipal, a iniciativa para propor leis que disponham sobre o regime jurídico e a remuneração dos servidores públicos é privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o art. 61, §1o, II, 'a', da CF/88, aplicável aos municípios por força do princípio da simetria.

Assim, eventual preterição ou tratamento desigual injustificado na concessão de reajustes ou progressões funcionais deve ser corrigido pelo próprio Poder Executivo, mediante a edição de lei específica, não cabendo ao Poder Judiciário suprir essa lacuna, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Importante ressaltar que o mandado de segurança não é via adequada para discutir questões que demandam dilação probatória, como a alegada equivalência funcional entre cargos diversos.

Conforme pacífica jurisprudência, o mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, demonstrado de plano por prova pré-
constituída, não comportando a dilação probatória necessária para comprovar a alegada similitude de atribuições entre os cargos.

Quanto ao pedido de prequestionamento, observo que o acórdão embargado analisou expressamente as questões constitucionais relevantes para o deslinde da causa, notadamente o art. 37, XIII, da CF/88 e a Súmula Vinculante 37 do STF. O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, pois, conforme pacífica jurisprudência, o prequestionamento não exige a menção explícita dos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida.

No caso em análise, o acórdão embargado analisou expressamente a questão constitucional relevante para o deslinde da causa, qual seja, a vedação à equiparação remuneratória prevista no art. 37, XIII, da CF/88 e a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumentos com base na isonomia, conforme Súmula Vinculante 37 do STF. Portanto, a matéria está devidamente
prequestionada
para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

Em síntese, verifico que os embargos de declaração opostos pelos impetrantes visam, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter nova decisão mais favorável, o que não é possível pela via estreita dos
aclaratórios
. Os embargantes buscam, em última análise, a modificação do julgado, sem demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Como é cediço, os embargos de declaração não são cabíveis para promover o reexame da causa
.

No caso concreto, as alegações dos embargantes não demonstram a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado
.

Portanto, os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de revisão da decisão que não foi favorável ao embargante, devendo ser rejeitados quando o objetivo é apenas rediscutir o mérito da causa.

Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Em relação ao pedido de manifestação da autoridade coatora, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009, observo que tal questão não foi suscitada no recurso de apelação, configurando inovação recursal, não sendo possível sua apreciação em sede de embargos de declaração. Ademais, o referido dispositivo legal refere-se à fase inicial do processamento do mandado de segurança, não sendo aplicável na fase recursal.

Por todo o exposto, não vislumbro a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. O que se observa, na verdade, é a tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da causa, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Em conclusão, diante da inexistência dos vícios apontados pelos embargantes, o acórdão embargado não merece reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025